Tribunal: TJES
Processo: 0017680-93.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017680-93.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: K.C.M. CARIBE e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO ILEGÍVEL. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO VÍCIO APÓS INTIMAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 76 E ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A capacidade postulatória, por meio de procuração válida e legível, constitui pressuposto processual de existência e validade do processo, cuja ausência obsta o prosseguimento válido do feito. Constatada a irregularidade na representação processual, compete ao magistrado suspender o processo e conceder prazo razoável para a parte sanar o vício, nos termos do art. 76 do CPC.

2. O descumprimento da determinação de regularização da representação, com a apresentação de procuração ilegível ou outorgada por pessoa jurídica diversa da parte, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, IV, do CPC.

3. Não há que se falar em excesso de formalismo ou em violação aos princípios da instrumentalidade das formas e da razoabilidade, porquanto a validade da representação processual é condição essencial para o regular trâmite da demanda.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0017680-93.2016.8.08.0048
Apelante: Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes
Apelado: K.C.M. Caribe – ME e Kelle Cristine Miranda Caribe
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes contra a sentença de id. 15438445, proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de K.C.M. Caribe – ME e Kelle Cristine Miranda Caribe, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da irregularidade de representação processual.

Nas razões recursais de id. 15438457, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) não houve desídia, pois a procuração foi devidamente juntada aos autos; (b) a sentença aplicou excesso de formalismo, em violação aos princípios da instrumentalidade e da razoabilidade; (c) não foi oportunizada intimação pessoal da parte, o que configuraria nulidade; (d) a ausência de tal intimação teria violado o contraditório e o devido processo legal; e (e) deve ser cassada a sentença, concedendo-se novo prazo para regularização e prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 25 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se houve a correta extinção do processo, sem resolução do mérito, por irregularidade na representação processual do banco exequente.

Conforme dispõe o art. 76 do CPC, constatada a irregularidade na representação, cabe ao magistrado suspender o processo e conceder prazo razoável para a parte sanar o vício. Não havendo cumprimento da determinação, como ocorreu no caso concreto, a consequência processual é a extinção da demanda, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

O banco apelante foi devidamente intimado para apresentar procuração regular e legível, mas não atendeu à determinação. Juntou documento ilegível e, em seguida, instrumento de mandato outorgado por instituição financeira diversa, alheia ao processo, o que não supre o vício de representação.

Não procede a alegação de excesso de formalismo, pois a capacidade postulatória constitui pressuposto processual indispensável, cuja ausência obsta o prosseguimento válido do feito. Não se trata, portanto, de irregularidade meramente sanável, mas de vício essencial que inviabiliza o exercício do direito de ação sem representação válida.

Destaco julgados dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCURAÇÃO DA PARTE AUTORA/APELANTE ILEGÍVEL . INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA, ENSEJANDO A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 76, § 2º, I, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR 0005279-43.2022 .8.16.0173 Umuarama, Relator.: José Laurindo de Souza Netto, Data de Julgamento: 12/12/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/12/2023)

Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer. Instrumento de procuração ilegível. Determinação para regularização da representação processual não atendida. Extinção do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC . Condenação dos advogados nas despesas processuais. Inteligência do artigo 104, § 2º do CPC. Sentença mantida. Despesas que deverão ser acrescidas do preparo recursal . Recurso desprovido, com determinação.

(TJ-SP - AC: 10273039720228260196 Franca, Relator.: Márcio Teixeira Laranjo, Data de Julgamento: 04/10/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 267, INC . I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL FACE À APRESENTAÇÃO DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO ILEGÍVEL. EMENDA DETERMINADA NA ORIGEM, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO FEITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM ACOSTAR CÓPIA DE INSTRUMENTO EM QUE HAJA CLARA OUTORGA DE PODERES PELA SOCIEDADE DEMANDANTE . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 20120784282 São Bento do Sul 2012.078428-2, Relator.: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 06/12/2012, Terceira Câmara de Direito Comercial)

Tampouco assiste razão ao apelante quanto à suposta ausência de intimação pessoal. A hipótese dos autos não se refere a abandono da causa, previsto no art. 485, III, §1º, do CPC, mas sim à irregularidade da representação processual, regulada especificamente pelo art. 76 do CPC, que exige apenas a intimação do advogado para sanar o defeito, o que de fato ocorreu.

Não há que se falar, ainda, em violação ao contraditório ou em decisão surpresa, pois o magistrado oportunizou expressamente a regularização da representação processual. A extinção somente foi decretada após o descumprimento da ordem judicial, não havendo, portanto, cerceamento de defesa.

O princípio da instrumentalidade das formas, invocado pelo recorrente, não tem o condão de afastar vício de representação insanável, especialmente porque não há como admitir o prosseguimento da execução sem mandato válido outorgado pela parte interessada.

Nesse contexto, a sentença atacada encontra-se em estrita consonância com o ordenamento jurídico, sendo correta a extinção do processo sem resolução do mérito diante da não regularização da representação, conforme determina o art. 485, IV, do CPC.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.